Tribunal: TJDFT
Processo: 0750694-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TAXA DE LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. TITULARIDADE DO BEM. PROPRIETÁRIO. ARRENDADOR. DOMÍNIO RESOLÚVEL DO OBJETO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ARRENDATÁRIO AO FINAL DO CONTRATO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. ANOTAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES – SNG. NECESSIDADE DE REGISTRO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MANTIDA.
1. O arrendador é parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal, lastreada em Certidão de Dívida Ativa referente a crédito decorrente de inadimplemento de Taxa de Licenciamento de veículo, quando não demonstrada a transferência da propriedade do bem objeto de contrato de arrendamento mercantil. 1.1. Na hipótese, o automóvel se encontra cadastrado junto ao DETRAN/DF em nome do executado, e não há qualquer comunicação de venda, bem como diante da ausência de anotação do gravame perante o órgão de trânsito competente (DETRAN/DF), não servindo para tanto o mero registro do negócio jurídico na base do Sistema Nacional de Gravames – SNG.
2. Recurso conhecido e não provido.